Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e não reconheceu a inexigibilidade da obrigação. O embargante sustenta o acórdão é omisso quanto à exigibilidade do título judicial, à violação de dispositivos do CPC e à aplicação da tese firmada no Tema 864 da repercussão geral. Requer o reconhecimento de vícios no acórdão para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a ocorrência de questão prejudicial externa capaz de justificar a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; e (II) avaliar se a obrigação exequenda se tornou inexigível em virtude da tese firmada no Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, nos termos do art. 502 do CPC. É preciso decisão judicial específica, inexistente no caso em exame, pois a ação rescisória sequer foi conhecida.
4. A alegação de inexigibilidade da obrigação com base na tese do Tema 864 do STF foi afastada pelo próprio título executivo judicial, que já transitou em julgado, impedindo sua rediscussão pela estreita via dos embargos de declaração.
5. O acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois enfrentou os argumentos suscitados pelo embargante, ainda que de forma contrária à sua pretensão.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, tampouco são apropriados para manifestar inconformismo com o julgamento.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, eventual prequestionamento da matéria será presumido na hipótese de rejeição dos embargos, desde que a matéria tenha sido ventilada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A simples propositura de ação rescisória não configura questão prejudicial externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença.
2. A inexigibilidade da obrigação não pode ser arguida em embargos de declaração quando já afastada pelo título exequendo transitado em julgado.
3. A pendência de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a expedição de requisição de pagamento quando não há decisão que suspenda expressamente o curso do processo.
4. A oposição de embargos de declaração sem vício relevante configura tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 502, 535, § 3o, I, 535, III, §§ 5o e 7o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 da Repercussão Geral, RE 905.357, Plenário, j. 8.4.2022.